Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-42.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000384-42.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. ÓBICE DESPROPORCIONAL AO ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE LIGAÇÃO MANTIDA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRIVAÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA POR MAIS DE 5 ANOS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ALEGAÇÃO REJEITADA. DIREITO INDIVIDUAL AO SERVIÇO ESSENCIAL. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA COELBA DESPROVIDA.

Tratando-se de região periférica e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a exigência de documentação formal rigorosa para comprovação de posse configuraria óbice desproporcional ao acesso aos serviços públicos essenciais e à dignidade da pessoa humana.

O acesso ao serviço de energia elétrica é direito assegurado constitucionalmente, sendo fundamental para o atendimento das necessidades básicas da população. Seu fornecimento deve ocorrer de forma contínua, eficiente e segura, e a ausência de sua implementação vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana.

A privação de serviço público essencial por período prolongado configura dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração específica do prejuízo, pois viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana.

A inércia da concessionária por mais de 5 anos em realizar a instalação da energia elétrica, mesmo após solicitações das autoridades locais, configura dano moral indenizável que ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos.

A existência de múltiplas ações similares não configura litigância predatória quando cada demanda busca garantir direito individual ao serviço essencial de energia elétrica.

Apelação da autora provida para condenar a concessionária ao pagamento de danos morais. Apelação da COELBA desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS nº 8000384-42.2021.8.05.0043, oriundas da Comarca de Canavieiras, em que figuram como APELANTES CAMILA CASSIMIRO SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e como APELADAS as mesmas partes em posições inversas.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer dos Recursos de Apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do APELANTE/REU e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação do APELANTE/AUTOR, nos termos do voto condutor.

Salvador, .